Tribunal: TJBA
Processo: 8034358-68.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034358-68.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA MINERACAO S/A

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, MIGUEL SAMPAIO FILHO

AGRAVADO: NESTOR ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
TATIANA EMILIA DIAS GOMES, LILIANE PEREIRA CAMPOS, JOAO BATISTA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO
MANUTENÇÃO DE POSSE
.
DECISÃO DE ADMISSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO.
AGRAVO
INTERNO PRE
JU
DICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA
.

1.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Bahia Mineração S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.º 8000694-11.2017.8.05.0036, movida contra Nestor Rocha,
admitiu como litisconsorte passivo a Associação dos Amigos das Comunidades de João Barroca e Araticum,
bem como determinou
notificação
da “Coordenação de Desenvolvimento Agrário” e da “Secretaria de Promoção da Igualdade Racial” para informar se há interesse ou não na sua participação neste processo, como assistentes litisconsorciais da parte ré.

2.

Quanto a admissão d
a
"Associação dos Amigos das Comunidades de João Barroca e Araticum" como
litisconsorte
passivo, o juízo primevo justificou necessidade de produção de provas para que se pudesse inferir, com certeza, sobre a existência ou não de interesse dos representados da associação no caso,
de forma que
não há potencialidade lesiva na decisão agravada, uma vez que, na audiência de instrução, já agendada, será assegurada a participação do Autor, ora Agravante, que também poderá produzir provas visando amparar a sua tese, não lhe sendo restinguido ou suprimido qualquer direito.

3. T
ambém não assiste razão ao Agravante quanto ao pleito de inabilitação da “Coordenação de Desenvolvimento Agrário” e da “Secretaria de Promoção da Igualdade Racial” da qualidade de Assistentes Litisconsorciais do Réu/Agravado nos autos da ação originária, pois, o Juiz
a quo

apenas
determinou a notificação dos órgãos, para informar se tem interesse em atuar no processo, determinação essa que não se mostra capaz de gerar lesão grave ou de difícil reparação ao direito da Agravante.

4. Decisão Mantida. Agravo de Instrumento não provido.

5. E
m face do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8034358-68.2022.8.05.0000
e Agravo Interno n.º 8034358-68.2022.8.05.0000
.1.AgIntCiv
,
e
m que figura como
Agravante
Bahia
Mineração
S.A.
e
Agravado

Nestor Rocha Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e

NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA